Tribunal: TJMT
Processo: 1019297-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019297-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JHONE TRINDADE SOARES - CPF: 024.582.591-62 (AGRAVANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – APROVAÇÃO NO ENCCEJA – APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 391/2021 CNJ – IMPOSSIBILIDADE – APENADO VINCULADO A ATIVIDADES DE ENSINO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS –
RECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O parágrafo único do art. 3o da Recomendação 391/2021 do CNJ estabelece a base de cálculo a ser utilizada para remição de pena em razão de aprovação no ENCCEJA e ENEM, porém só terão direito ao benefício os apenados não vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional, e, portanto, realizam estudos por conta própria ou ainda com simples acompanhamento pedagógico.

In casu,
o apenado estava vinculado a atividades regulares de ensino do estabelecimento prisional, não fazendo
jus
ao benefício,
principalmente por já ter recebido acréscimo de 1/3 de toda remição de estudo em razão da aprovação no ENCCEJA, com base no Art. 126, §5o da LEP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
manejado a tempo e modo por
Jhone Trindade Soares,
contra a decisão prolatada pelo
MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.
, que
indeferiu
pedido de
remição de 133 dias
referente a
conclusão do ensino médio via exame ENCCEJA
, nos autos de execução no 1019297-27.2022.811.0000 (Id. 144546653 – Pág. 18/21).

Em suas
razões
(Id. 144546653 – pág. 18/21), argumenta que o agravante concluiu o curso ENCCEJA, fazendo
jus
aos 133 dias de remição, conforme estabelecido na
Recomendação no 391/CNJ
.

Nas
c
ontrarraz
õ
es
, o
parquet
pugna
o
desprovimento
do recurso (
Id.
144546653 – Pág. 28/33
).

Em sede de
Juízo de retratação
, foi
mantida
a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 144546653 – Pág. 34/37).

A
Procuradoria-Geral de Justi
ç
a
, em
seu
parecer,
opin
ou
pelo
des
provimento

do Agravo
, conforme sum
á
rio que segue
transcrito
(
Id.
149170676
)
:

“Sumário – Agravo em Execução Penal – Indeferimento do pedido de remição pela aprovação no ENCCEJA – Irresignação defensiva – Pretende o deferimento de remição de 133 (cento e trinta e três) dias da pena, pelo estudo desempenhado e aprovação no ENCCEJA alcançado pelo recuperando – Impossibilidade
–
Reeducando vinculado a atividades de ensino do sistema prisional, que já obteve remição pelo estudo acrescida de 1/3 (um terço) pela aprovação no ENCCEJA

–
A remição, na forma pretendida, só deve ser deferida quando o reeducando estudar por conta própria ou com auxílio pedagógico não escolar, logrando êxito em aprovação no ENCCEJA – Não ocorrência no caso concreto - Incidência do parágrafo único, do art. 3o, da Resolução n.391/2021-CNJ - Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 25 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em resumo, trata-se de guia unificada de pena, em que
Jhone Trindade Soares
cumpre

pena privativa de liberdade de 23 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, estando atualmente em prisão domiciliar.

Durante a execução da pena, o agravante concluiu o ensino médio, via curso ENCCEJA, ocasião em que a defesa postulou ao juízo
a quo
a remição a pena pela aprovação no ENCCEJA, a qual restou indeferida, e contra essa decisão apresentou agravo em execução.

Em que pese os valiosos argumentos trazidos pela defesa, entendo que a decisão monocrática não deve ser reformada.

Isso porque o art. 126 da LEP estabelece que o reeducando que esteja no regime fechado ou aberto, poderá remir por estudo 1 dia à razão de 12hs de frequência escolar, dividias, no mínimo, em 3 dias. Vejamos:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

Ainda conforme a LEP, a remição da pena pela conclusão de curso está condicionada ao efetivo estudo, seja presencial ou à distância, o que não se aplica ao caso do ENCCEJA, que dispensa a prévia frequência escolar.

§ 2
o
As atividades de estudo a que se refere o § 1
o
deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

Portanto, da análise do art. 126 da LEP é de fácil constatação que para ter direito à remição prevista no referido artigo necessário estar vinculado a um estabelecimento de ensino, apresentando
frequência escolar.

De outra via, tem-se a Recomendação no 391/2021-CNJ (anterior Recomendação n. 44/2013-CNJ), a qual a defesa busca a aplicação no caso e, em seu parágrafo único do art. 3o lesiona que:

Parágrafo único
. Em caso de a pessoa privada de liberdade
não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar
, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remissão da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o, da LEP.

Conforme se vê, o dispositivo legal acima disciplina a base de cálculo a ser utilizada para remição de pena em razão de aprovação no ENCCEJA e ENEM.

Porém a sua aplicação está restrita a hipótese do reeducando
não estar vinculado às atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional e realizar estudos por conta própria,
ou mesmo com simples acompanhamento pedagógico, o que não é o caso dos autos, pois como conforme atestados de ID. 144546653 – Pág. 9/12 e da execução correlata em mov. 2.8, demonstram que o agravante esteve
vinculado
às atividades de ensino do estabelecimento prisional no ano de 2018, mesmo ano em que foi aprovado no curso ENCCEJA.

Diante disso, observa-se que o agravante obteve auxílio do Estado, que, contribuindo com o seu processo de ressocialização, lhe possibilitou frequentar de forma presencial as aulas regulares do ensino fundamental no interior do estabelecimento prisional.

Assim, entendo que não há como enquadrar o agravante nas hipóteses da Recomendação 391/CNJ. Nesse sentido a Corte Cidadã:

(...) 1. Conforme prevê o art. 1o, IV, da Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, "na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental [...] ou médio". (AgRg no HC n. 543.257/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APROVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO. ENCCEJA. APENADO VINCULADO A ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO. REMIÇÃO POR ESTUDOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A vinculação do apenado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional impede a concessão da remição por estudo nos termos da Recomendação n. 44/2013, porquanto, consoante a leitura da norma, conjugada com a interpretação mais ampla do art. 126 da Lei de Execução Penal, seria necessária a obtenção, por esforço próprio, de aprovação em exame nacional que certifique o ensino médio a jovens e adultos" (AgRg no HC 468.735/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 615.151/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Por fim, consigno que a decisão de ID. 144546653 – pág. 19/21, concedeu o acréscimo de 1/3 de toda remição pelo estudo, ante a conclusão pelo ENCCEJA, com fundamento no disposto no art. 126, §5o da LEP, portanto, o apenado já recebeu benefício pelos estudos realizados

e não tem o direito de se beneficiar duas vezes pelo mesmo trabalho desenvolvido
.

Em assim sendo, aplica-se ao caso concreto a regra geral descrita no art. 126 da LEP. Correta, portanto, a decisão que indeferiu a remissão em razão da aprovação no ENCCEJA com fundamento na Recomendação no 391/21-CNJ, conforme muito bem decidido pelo d. Juízo da Execução, a qual mantenho inalterada.

Por estas razões, em
con
sonância
do parecer ministerial,
nego provimento
ao Agravo em Execução Penal apresentado por
Jhone Trindade Soares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022